Tribunal: TJDFT
Processo: 0708310-62.2022.8.07.0017
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENAL. PROCESSO PENAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES.
1. Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2. A omissão que autoriza a oposição dos aclaratórios é aquela referente à ausência de apreciação de matéria relevante, sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado. 2.1. A contradição não se confunde com eventual descompasso entre o decidido no aresto e elementos externos ao julgado. Tampouco se amolda ao inconformismo com a fundamentação adotada ou com a valoração conferida pelo julgador aos elementos de prova carreados aos autos. 2.2. Não há falar em tais vícios se o acórdão, tendo contemplado toda a matéria submetida a julgamento, apresentou de forma clara e coerente os fundamentos adotados para a conclusão alcançada.
3. Tendo o acórdão valorado a prova de forma expressa, abordando a importância e relevância de seu conteúdo, não há falar em vício de omissão ou contradição.
4. A discordância concernente à interpretação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios; ao contrário, revela o intuito de rediscussão da matéria, objetivo que transborda os limites da via eleita.
5. Recurso conhecido e desprovido.